Tribunal: TJPA
Processo: 0000236-55.2002.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10573 - Prisão Civil
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000236-55.2002.8.14.0053

APELANTE: GERSON ELISIO CRISTO

APELADO: ANTONIO PAULINO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000236-55.2002.8.14.0053

APELANTE : GERSON ELÍZIO CRISTO

ADVOGADO : ERNANI LUCAS LELIS

APELADO : ANTONIO PAULINO DA SILVA

ADVOGADO : ELISSANDRA DA COSTA AMORIM

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGADA OFENSA À HONRA POR MEIO DE FALSAS AFIRMAÇÕES EM RÁDIO LOCAL. AFIRMAÇÃO INVERÍDICA E CALUNIOSA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC/2015. ÔNUS PROBATÓRIO QUE RECAI PARA A PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA DE REVELIA. A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE É RELATIVA. NÃO HÁ PROVA NOS AUTOS ACERCA DA OFENSA MENCIONADA. NÃO TENDO O AUTOR DEMONSTRADO SUAS ALEGAÇÕES, A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO É MEDIDA QUE SE IMPÕE, SENDO INCABÍVEL A CONDENAÇÃO DO RÉU À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000236-55.2002.8.14.0053

APELANTE : GERSON ELÍZIO CRISTO

ADVOGADO : ERNANI LUCAS LELIS

APELADO : ANTONIO PAULINO DA SILVA

ADVOGADO : ELISSANDRA DA COSTA AMORIM

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por GERSON ELÍZIO CRISTO em face da sentença do juízo da Vara única de São Félix do Xingu nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por ANTONIO PAULINO DA SILVA.

O autor ingressou com a demanda alegando que foi ofendido em sua honra, em razão de o requerido ter perpetrado comentários ofensivos em rádio local, mencionando que este seria ladrão de gado, requerendo a reparação por danos morais.

Consta decisão determinando o desentranhamento de peça de contestação, em que o réu assinou a peça sem intermédio de advogado.

Sobreveio sentença condenando o réu ao pagamento de danos morais no importe de R$12.000,00 (doze mil reais).

Foi interposto recurso de apelação, aduzindo o recorrente que não há prova da ofensa alegada , de modo que a sentença deve ser reformada . Requereu o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de. de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000236-55.2002.8.14.0053

APELANTE : GERSON ELÍZIO CRISTO

ADVOGADO : ERNANI LUCAS LELIS

APELADO : ANTONIO PAULINO DA SILVA

ADVOGADO : ELISSANDRA DA COSTA AMORIM

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por GERSON ELÍZIO CRISTO em face da sentença do juízo da Vara única de São Félix do Xingu nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por ANTONIO PAULINO DA SILVA.

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Verifica-se no caso em tela que o réu ficou sendo revel, uma vez que a contestação apresentada carecia de representação processual por meio de advogado.

No entanto, apesar de ter ocorrido a revelia do réu, sabe-se que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor não se trata de medida absoluta, mas sim relativa, de modo que o autor deve apresentar as provas das suas alegações de forma suficiente a demonstrar os fatos narrados na inicial, conforme se verifica:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Consoante a jurisprudência desta Corte, "a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas" (AgRg no AREsp 537.630/SP, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 4/8/2015). 2. A falta de verossimilhança das alegações feitas na inicial, na hipótese de revelia, afasta a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, que não é absoluta, sobretudo quando voltados para a aferição da ocorrência do dano material, o qual não pode ser deduzido sem o mínimo de substrato probatório que lhe dê sustentação.
3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1772036 MG 2018/0267532-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2019)

Por essa via, há de considerar que inexistem provas nos autos que comprovem, de maneira segura, a ocorrência do ato ilícito imputado ao réu, motivo pelo qual se conclui pela procedência da demanda recursal.

Vejamos o que versa o códice processual:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Ainda nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARTE AUTORA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – ART. 373, I, DO CPC/2015 – OFENSA A HONRA EM DECORRÊNCIA DE AFIRMAÇÃO INVERÍDICA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Estabelece o art. 373, inciso I, do CPC/2015: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;"
Se o autor não logrou comprovar o fato constitutivo do seu direito, tendo em vista que apenas alega ter sofrido sérios danos em sua honra em virtude de um suposto mal entendido, sem apresentar provas das suas alegações, a improcedência do pedido é medida que se impõe
(TJMS. Apelação Cível n. 0803090-82.2014.8.12.0001, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva, j: 20/01/2020, p: 21/01/2020).

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INJÚRIA. AUSÊNCIA DE
PROVA
DOS FATOS CONSTITUTIVOS ACERCA DAS ALEGADAS OFENSAS VERBAIS. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
. Para haver juízo condenatório é necessária demonstração inequívoca dos fatos que embasam a pretensão, sendo
ônus

da parte autora a
prova
do fato constitutivo do direito afirmado
(art. 373, I, do CPC). HIPÓTESE EM QUE O CONTEXTO PROBATÓRIO NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE A EFEITO DE FIRMAR JUÍZO CONDENATÓRIO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO JURÍDICO DE
DIFAMAÇÃO
E INJÚRIA QUE TERIA SIDO PERPETRADA PELA DEMANDADA CONTRA A PESSOA DA AUTORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA reformada. APELO
PROVIDO
. (TJSP. Apelação Cível,
Nº 50002099720188210160, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 25-05-2022)

Desta feita, à luz das provas trazidas ao conhecimento do juízo, considera-se pela improcedência do pleito recursal, eis que não resta cabalmente demonstrada a ocorrência do ato ilícito narrado pelo autor, nem qualquer prova acerca do que fora falado pelo réu em rádio local, o qual teria sido motivo para se requerer indenização por danos morais.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de que a sentença seja reformada, uma vez que o autor não logrou êxito em demonstrar os fatos suscitados e o ato ilícito praticado pelo réu, que desse ensejo à reparação por danos morais.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/10/2023